Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702661-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. H. D. M. AGRAVADO: N. D. I. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULO HONORATO DE MELO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. A agravante, nas razões recursais, aduz que foi submetida à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida, e que após grande perda de peso necessita de intervenção cirúrgica reparadora. Relata que necessita da cirurgia em caráter de urgência para tratamento de várias enfermidades que se desencadearam após a bariátrica, tais como, flacidez, excesso de pele em várias partes do corpo, hérnia umbilical, lipedema de membros inferiores, ptose mamária, hipertrofia de pequenos lábios e prejuízos psicológicos. Sustenta que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que as cirurgias para retirada de excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelos planos de saúde. Por fim, requer seja deferida a tutela de urgência para determinar à agravante a autorizar e custear o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. Recurso não preparado porque deferida gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Na espécie, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos, notadamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto o STJ tenha reconhecido a obrigatoriedade da cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, desde que não tenham fins meramente estéticos (tema 1069), não há evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tampouco que se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Ao compulsar os autos, verifica-se que agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com o fim de compelir o plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de perda de peso pós-bariátrica. A agravante presentou relatório médico (ID 221657389) no qual aponta que a paciente de 35 anos, pós-bariátrica, apresenta excesso de pele e flacidez (CID E88.1), tendo sido proposto como tratamento: abdominoplastia com correção de diástase e hérnia umbilical, retirada de gordura, correção de lipedema, mamoplastia com correção de ptose e simastia, correção de hipertrofia de pequenos lábios. Consta ainda, laudo psicológico (ID 221657390) no qual há a seguinte descrição: “A paciente ganhou peso excessivamente após as gestações e, apesar das dietas medicamentosas aliadas à acompanhamento nutricional e endocrinológico, não teve sucesso na perda de peso. Realizou a cirurgia bariátrica no dia 21/10/2021, sofrendo com apneia do sono, pré diabetes e hipertensão arterial. Iniciou com 98kg e, após uma perda de 36kg, pesa atualmente 62kg, com 1,63cm de altura. Agora se encontra com o peso estabilizado e necessitando com urgência, conforme FONAJUS em seus enunciados N°51 e N° 62, de plásticas reparadoras para continuidade do tratamento com caráter reparador, realizando a retirada dos excessos de pele que lhe causam depressão. Demonstrou em várias sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, distorção da imagem corporal. Diagnosticada com episódio Depressivo Moderado – CID 10 F:32.1. Ao final, conclui que a paciente necessita da continuidade do tratamento de obesidade, manter os acompanhamentos e realizar cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica e física com urgência. O plano de saúde, em resposta às solicitações da paciente, negou os procedimentos indicados: 1) Dermolipectomia, a paciente não apresenta abdome em avental, tendo sido considerado estético. Sem obrigatoriedade de cobertura. 2) Correção cirúrgica de linfedema e enxerto composto, caráter estético, sem ganho funcional. 3) Diástase dos retos-abdominais, considerada fisiológica, dimensão 2,7 cm. 4) Mamoplastia, não comprovação de patologia oncológica, referência a lesão traumática, sendo considerada estética. Os pedidos de OPMEs foram todos negados (ID 221657391, na origem). Nesse cenário, não há elementos de demonstrem a existência de risco de vida ou de lesão grave, ou mesmo de incapacidade física ou motora, mas de melhora da qualidade de vida em seu aspecto físico e psicológico. Registre-se que não se olvida do laudo psicológico que aponta a existência de um quadro depressivo moderado nem da importância emocional à agravada da realização do procedimento cirúrgico pretendido, contudo, não há indicativo, por enquanto, de maiores riscos à sua integridade física ou psicológica caso não seja realizada imediatamente. Nesse contexto, não havendo prova do risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente, incabível a concessão da medida liminar. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica com vistas à correção de lipodistrofia mamária não se reveste, em tese, de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 4. A despeito, não se pode aferir dos laudos médicos acostados aos autos de origem a urgência na realização da cirurgia indicada para a paciente. O pleito liminar exige amparo em prova documental hígida para atestar a existência dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692746, 07018005020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. 1. Para a concessão de medida de urgência é necessário demonstrar a situação emergencial e o risco imediato à vida. 2. Relatórios psicológicos e nutricionais que atestam desequilíbrio emocional ou transtorno de ansiedade generalizada, não comprovam risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684575, 07430137020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo indicação de urgência, admite-se a possibilidade de aguardar a instrução probatória, sobretudo porque o agravado, em resposta à solicitação dos procedimentos, negou todos, sob o argumento de se tratarem de procedimentos estéticos, sem cobertura contratual, ou ainda, pela ausência de exames que comprovem patologia oncológica, como no caso do pedido de mamoplastia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator